Tribunal: TJPA
Processo: 0800941-79.2021.8.14.0012
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800941-79.2021.8.14.0012

APELANTE: JADIR RIBEIRO RODRIGUES, RAIMUNDO NONATO CORREA MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES NO JULGAMENTO DO JÚRI. USO DE ALGEMAS. AUSÊNCIA DA DEFESA EM DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. NÃO DIVULGAÇÃO DA LISTA DE JURADOS. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Raimundo Nonato Correa Moreira e Jadir Ribeiro Rodrigues contra sentença condenatória que os condenou a 15 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III, IV e V, do Código Penal). A defesa alegou nulidades no julgamento, em razão do uso de algemas em plenário, da ausência de defesa durante o depoimento de uma testemunha, da não divulgação da lista de jurados e, adicionalmente, requereu que o réu Raimundo Nonato Correa pudesse recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) se o uso de algemas durante a sessão do júri constitui automaticamente uma nulidade; (ii) se o depoimento de testemunha colhido sem a presença da defesa, mas com ciência posterior, deve ser desentranhado dos autos; (iii) se a não divulgação da lista de jurados acarreta nulidade; e (iv) se o direito de recorrer em liberdade deve ser concedido ao réu Raimundo Nonato Correa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O uso de algemas durante a sessão do júri é justificado pela insuficiência de escolta policial, o que fundamenta o receio de fuga e risco à integridade dos presentes, em conformidade com a Súmula Vinculante 11 do STF e o art. 474, § 3º, do CPP. A excepcionalidade foi registrada na ata e confirmada pelo magistrado em resposta aos protestos da defesa.

4. Quanto ao depoimento da testemunha, colhido em sessão anterior, sem a presença da defesa, verifica-se que a gravação foi juntada aos autos com antecedência de três dias antes da nova sessão de julgamento, cumprindo o art. 479 do CPPB, o que garantiu o contraditório. Ademais, a testemunha foi reinquirida em plenário na segunda sessão de julgamento, permitindo que a defesa exercitasse plenamente o direito ao contraditório e à ampla defesa, afastando qualquer alegação de prejuízo.

5. Sobre a alegação de nulidade por ausência de divulgação da lista de jurados, constata-se que a lista foi publicada previamente no átrio do fórum e não houve questionamento ou suspeição de jurados específicos durante o julgamento. Eventual irregularidade não acarretou prejuízo à defesa, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP).

6. O pedido para que Raimundo Nonato Correa recorra em liberdade não deve ser acolhido, pois a apelação não é via adequada para tal pleito, que deve ser formulado por meio de
habeas corpus,
conforme competência específica prevista no art. 30, I, "a" do RITJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. O uso de algemas em plenário não configura nulidade quando há justificativa fundamentada de risco à segurança, em conformidade com a Súmula Vinculante 11 do STF e o art. 474, § 3º, do CPPB.

2. Mesmo que o depoimento da testemunha tenha sido colhido sem a presença da defesa, havendo a sua reinquirição em plenário, durante a sessão do Júri, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, afastando-se a nulidade pela ausência de prejuízo.

3. A ausência de questionamento sobre os jurados e a prévia divulgação da lista afastam qualquer alegação de nulidade, aplicando-se o princípio do
pas de nullité sans grief
.

4. A apelação criminal não é via processual adequada para formular pedido para recorrer em liberdade, devendo ser utilizado o
habeas corpus
para tal fim.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, III, IV e V; CPP, arts. 474, § 3º, 479 e 563; Súmula Vinculante 11 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.168.380/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe 23/10/2023; TJ-GO, Apelação Criminal 0220422-63.2017.8.09.0010, Rel. Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior, julgado em 14/04/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recursos e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RAIMUNDO NONATO CORREA MOREIRA
e
JADIR RIBEIRO RODRIGUES
, condenados à pena de quinze anos e nove meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de
homicídio qualificado
, tipificado no art. 121, §2º, III, IV e V do CPB,
interpuseram o presente recurso, objetivando ver anulado o julgamento, prolatado pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cametá/PA.

Nas suas razões, a defesa pugnou pela declaração de nulidade do julgamento, pois os apelantes teriam permanecido algemados durante sessão do júri, violando a Súmula Vinculante 11 do STF e o art. 474, § 3º do CPPB. Também defenderam a nulidade do julgamento e a necessidade de desentranhamento do depoimento da testemunha Mario Sérgio Costa dos Reis, o qual teria sido colhido pelo
órgão ministerial sem a participação da defesa
,
violando os princípios do contraditório, ampla

defesa e da paridade de armas.

A defesa dos recorrentes ainda defendeu a nulidade da sessão, pela não divulgação da lista com

o nome dos jurados.

O apelante
RAIMUNDO NONATO CORREA,
requereu, particularmente, a concessão de ordem de
habeas corpus
de ofício, por se
tratar de réu preso, que tem o direito de

recorrer

em liberdade.

Ao final,

requereram o

provimento do

recurso
.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e improvimento do recurso
. Nesta superior instância, o
custos legis
também opinou pelo
improvimento da

presente

apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo
e transcrevo
os fatos
delituosos narrados na exordial.

“[...] Consta dos autos em anexo, que no dia 23 de maio de 2021, por volta das 21h30min, na Travessa Sororoca, Bairro Primavera, nesta Comarca de Cametá/PA, os acusados RAIMUNDO NONATO CORREA MOREIRA, vulgo “CLÉSIO”, JADIR RIBEIRO RODRIGUES, na companhia do extinto MATEUS GOMES FREITAS e do nacional de prenome “RODRIGO” não identificado até o momento, com animus necandi, mataram a vítima JOÃO DE DEUS DUARTE de maneira cruel, por meio de emboscada, e para assegurar a impunidade de outro crime. Foi apurado que os acusados RAIMUNDO e JADIR vinham ameaçando a vítima, em virtude desta ter denunciado à polícia que seu vizinho, o acusado JADIR, que é enteado de RAIMUNDO, realizava vários furtos em sua residência. Assim, no dia dos fatos os acusados e os nacionais envolvidos, já citados ao norte, estavam bebendo e consumindo drogas na residência de RAIMUNDO, bem como, fazendo barulho excessivo com gritos, incomodando a vizinhança. Momento em que a vítima teria reclamado com os mesmos, acerca do barulho e iniciado uma discussão tendo os acusados passado a ameaçar de morte a vítima, que foi embora para a sua residência. Minutos depois, uma guarnição da polícia militar chegou ao local, informando que teria sido acionada para averiguar uma confusão e ameaça, tendo os policiais orientado os acusados a cessarem pois caso contrário teriam penalidades. A polícia verificou, ainda, que a suposta vítima não estava no local, e depois do acusado RAIMUNDO ter dito que não havia ocorrido ameaça alguma, apenas uma discussão, os policiais deixaram o local. Os acusados presumindo que foi JOÃO DE DEUS que chamou a polícia, passaram a tramar uma emboscada para executar a vítima, pois tomaram conhecimento que esta não estava em sua residência. Dessa feita, quando a vítima chegava em sua residência, pedalando sua bicicleta, foi cercada por RAIMUNDO NONATO, JADIR, MATEUS e RODRIGO que passaram a espanca-la até a morte. Consta nos autos, relato de uma testemunha ocular que informou que RAIMUNDO arrancou um pedaço de madeira da cerca de sua residência e entregou para MATEUS, bem como os outros, também teriam se armado com pedaços de pau e passaram a agredir a vítima com pauladas na cabeça e, ao tentar se defender, a vítima também teve o seu braço direito fraturado pelas pauladas. Que os acusados deram vários chutes na vítima. Segundo consta do laudo de exame cadavérico, a vítima foi morta de maneira cruel tendo o seu crânio esmagado por fraturas múltiplas. No local do crime foram encontradas, ao lado do corpo da vítima, uma “perna-manca” de 2,2m e um ripão de cerca de 1,0m, ambos sujos de sangue. Após cometerem o crime, os acusados ameaçaram a vizinhança que presenciava o ato cruel, dizendo que “se alguém falasse algo voltariam para matar”. Fato seguinte, evadiram-se do local. RAIMUNDO foi até a residência de um amigo a fim de que este o levasse para outro local, com o intuito de fugir, sendo que seus familiares não tinham conhecimento de que o mesmo teria cometido um homicídio. A polícia foi acionada, e ao passar a fazer buscas atrás dos acusados, encontrou JADIR que ao visualizar a viatura correu para dentro de sua residência, mas foi preso e levado para a delegacia. RAIMUNDO foi preso na residência de um amigo tentando fugir em uma motocicleta, na companhia de seu sobrinho. Uma outra guarnição se deslocou para a residência de MATEUS GOMES FREITAS, localizada na Estrada do Ajó, onde ao adentrarem na residência, se depararam com MATEUS portando uma arma de fogo, calibre .32 que, ao ver os policiais, disparou contra a guarnição que revidou a injusta agressão efetuando disparos alvejando MATEUS que veio à óbito. Realizadas diligências não foi possível localizar RODRIGO, nem qualifica-lo, pois encontra-se em local incerto e não sabido [...]” (SIC)

DO PEDIDO PARA QUE RAIMUNDO NONATO CORREA RECORRA EM LIBERDADE

A defesa requereu que seja dado ao réu o direito de recorrer em liberdade. Todavia, é cediço nesta Corte que o recurso de apelação não é a via adequada para pedidos deste jaez. O pleito deve ser deduzido em
habeas corpus
,
remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal
,
ex vi
do art. 30,

inciso I, alínea “a” do RITJ/PA.

Pleito rejeitado.

Apesar dos recursos terem sido apresentados em separado,
as teses suscitadas nas razões recursais são comuns a ambos os apelantes
, razão pela qual serão

enfrentadas conjuntamente.

DA NULIDADE DO JULGAMENTO PELA VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 11 DO STF

A defesa requereu a declaração de nulidade do julgamento, pois os apelantes teriam permanecido algemados durante a sessão do júri, violando frontalmente a
Súmula Vinculante 11 do STF

e o art. 474, §3º do CPP.
Transcrevo os dispositivos mencionados,
verbis
:

“Súmula Vinculante 11 do STF: só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros,
justificada a excepcionalidade por escrito,
sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”

“Art. 474 [...] § 3 Não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou à garantia da integridade física dos presentes.”

Sabe-se que o uso de algemas é medida excepcional, que deve ser adotada com cautela e precedida de justificativa por escrito.
Essa é a inteligência dos dispositivos acima mencionados.

No caso em apreço, constata-se que o uso de algemas foi devidamente justificado pelo juiz na ata de julgamento.

“Com fulcro na súmula 11 do STF. JUSTIFICO a permanência dos acusados algemados sessão plenária em face da escolta policial ser insuficiente, o que acarreta risco de fuga dos mesmos, bem como cria risco a integridade física dos próprios acusado e dos operadores de Direito que participam do presente ato processual”

Como se não bastasse, após o protesto da defesa, o magistrado explanou pormenorizadamente as razões pelas quais manteve as algemas nos recorrentes. Esclareceu que se tratava de uma demanda da própria equipe de policiais que, diante do reduzido efetivo,
não teria condições de garantir a segurança de todos os presentes.

“[...] A Defesa requer que o acusado seja autorizado a entrar no plenário em trajes civis e sem as algemas. O JUÍZO Defere Parcialmente o pedido no sentido de permitir a autorização de trajes civis, indeferindo a retirada das algemas, considerando a falta de policiamento adequado no fórum, bem como exiguidade de espaço. [...] O Juíza INDEFERE o pleito, vez que a decisão foi tomada conforme alertado pela própria escolta policial presente à sessão já que os policiais são responsáveis não só pela segurança das partes presentes à plenária, mas de todo o recinto judicial, o qual, em dias de júri, é demasiadamente movimentado com entrada e saída de pessoas recorrentemente. [...]”

Na hipótese, a justificativa apresentada é verossímil e se mostra compatível com a realidade das comarcas do interior do Pará, que possuem, de fato, um baixo efetivo policial.

Em casos análogos, já se decidiu:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. USO DE ALGEMAS DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO. ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Segundo o entendimento de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte, "o emprego de algemas durante o julgamento plenário não viola a Súmula vinculante n.º 11 do Supremo Tribunal Federal, quando necessário para garantir a segurança de todos os presentes, como demonstrado pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri no caso (HC n. 507.207/DF, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/6/2020)" (AgRg no REsp n. 1.894.634/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021.) 2. No caso em análise, o Magistrado presidente ponderou a respeito das declarações dos agentes policiais e penitenciários, concluindo pela adequação do uso de algemas durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.168.380/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS. USO DE ALGEMAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A coisa julgada é garantia constitucional e impede, em regra, que sejam rediscutidos indefinidamente processos findos. Essa medida visa assegurar a estabilidade e a segurança jurídica, fundamentais para a eficácia do sistema judiciário. 2. Embora seja relativo o trânsito em julgado de condenação penal, a ação revisional é o meio legal para corrigir eventual erro judiciário ou injustiças. Inviabilidade do habeas corpus.
3. Ausência de ilegalidade evidente. A contenção durante o Júri foi justificada pela necessidade de segurança, diante do espaço limitado, da quantidade de pessoas presentes e do reduzido efetivo policial. Uso de algemas somente nos tornozelos do réu, que estava vestindo roupas civis e calças compridas.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 902.608/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)”

Por isso, rejeito a alegação de nulidade.

DA NULIDADE DO JULGAMENTO E DO DESENTRANHAMENTO DE DEPOIMENTO TOMADO SEM A PRESENÇA DA DEFESA

Os apelantes também defenderam a nulidade do julgamento e a necessidade de desentranhamento do depoimento da testemunha Mario Sérgio Costa dos Reis, o qual teria sido colhido pelo
órgão ministerial sem a participação da defesa
,
violando os princípios do contraditório, ampla

defesa e da paridade de armas.

Todavia, esta tese não merece acolhimento.

Vejamos o que consta da ata de julgamento:

“[...] Pelo MM, JUIZ foi proferida a seguinte DECISÃO: Vistos, etc. Em relação à suposta alegação de cerceamento de defesa, por ofensa ao princípio da paridade de armas, alegado pela defesa dos Réus, após a juntada de uma gravação em áudio visual pelo IRMP da testemunha MARIO SERGIO COSTA DOS REIS, com informações colhidas pelo Parquet em suas dependências na última sessão do Tribunal do Júri em que a defesa e os acusados não compareceram apesar de regularmente intimados, ao argumento de que não teria sido observado os postulados do contraditório e da ampla defesa na sua colheita, entendo que razão não lhes assiste, já que houve a observância do prazo constante do art. 479 do CPP, tendo sido a defesa cientificada de todo o seu conteúdo dentro do prazo de 03 (três) dias previsto no dispositivo legal. Ademais, não há qualquer impedimento de se utilizar qualquer gravação ou documento em plenário, como elemento de prova ainda que a sua produção não tenha observado o contraditório e a ampla defesa, cabendo as partes defender, nos debates orais, a sua natureza jurídica e legitimidade. Mas não é só. Registra-se, também, não há qualquer prejuízo para a defesa, na medida em que a testemunha compareceu para a presente sessão do Tribunal do Júri e será ouvida bem plenário, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que permitirá assegurar uma maior amplitude ao direito de defesa, já que poderá, inclusive, confrontar o seu depoimento em plenário com aquele gravado, garantindo-se a efetiva busca da verdade real. Diante disso, e nos moldes do art. 563 c/c art. 666 do CPP, INDEFIRO a alegação de nulidade. [...]”

Primeiramente, cumpre esclarecer que a referida testemunha foi ouvida na primeira sessão de julgamento, a qual foi previamente designada, mas os réus, embora intimados, não compareceram
.

Como se não bastasse, o arquivo com o seu depoimento foi juntado aos autos em tempo hábil e antes da sessão seguinte do júri, conforme estipulado em Lei. Deveras, o art. 479 do CPP
[1]
permite que as partes juntem documentos para usá-los em plenário, desde que o façam com
três dias úteis de antecedência
, para que não haja surpresa durante o julgamento,
com a produção de prova inédita
.

Tendo o órgão ministerial respeitado o prazo em lei estabelecido, não há que se falar em violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório ou da paridade de armas, visto que a defesa teve ciência antecipada da prova, podendo contraditá-la em plenário.

Ademais, a referida testemunha foi reinquirida na segunda sessão de julgamento, da qual estavam presentes os apelantes e seus advogados. Desta feita, não se vislumbra prejuízo a defesa, a fim de forçar a declaração de nulidade da sessão de julgamento. Essa é a inteligência do art. 563 do CPPB e do princípio da
pas de nullité sans grief.

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADES. PRINCÍPIO PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.
1. Os vícios acaso verificados durante o julgamento, ressalvados os defeitos e irregularidades, que, por sua seriedade e gravidade, induzir os jurados a erro, dúvida, incerteza ou perplexidade sobre o fato objeto de sua apreciação decisória, não se presumem. Hão de ser especificamente lavrados, sob pena de a inércia de qualquer dos sujeitos da relação processual penal traduzir a consumação da preclusão de sua faculdade jurídica de protestar e de reclamar contra eventuais erros ou defeitos cometidos ao longo do julgamento.
2. Eventuais nulidades decorrentes da inobservância do artigo 479 do Código de Processo Penal, são de natureza relativa e, como tal, exigem a demonstração de efeito prejuízo pela parte dita prejudicada.
3. Não há que se falar em contrariedade às provas dos autos quando a decisão do Conselho de Sentença, tomada pelo prisma da íntima convicção de seus integrantes, encontra-se fulcrada em uma das versões do conjunto probatório, refutando-se as teses sustentadas pela Defesa. 4. Apelo conhecido e desprovido. (TJ-GO 0220422-63.2017.8.09.0010, Relator: VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/23)”

Logo, rejeito a alegação de nulidade.

DA NULIDADE DO JULGAMENTO PELA NÃO INDICAÇÃO DA LISTA DE JURADOS

A defesa dos recorrentes ainda defendeu a nulidade da sessão, pela não divulgação da
lista
com o nome dos jurados.

Analisando os autos, constata-se que este pleito merece ter a mesma sorte dos anteriores, ou seja, ser rejeitado. Isto porque, ao contrário do alegado,
a lista de jurados foi publicada antes da sessão de julgamento
.
Por isso, não vislumbra-se prejuízo algum para defesa dos apelantes.
No mais, caso estivéssemos diante de alguma irregularidade, tal como afirmado pela defesa, esta não seria suficiente para ensejar a nulidade do julgamento, pois durante a sessão do júri sequer foi suscitada a

suspeição ou impedimento de algum jurado.

Mais uma vez, vejamos o que consta da ata:

“[...] De igual modo, não há falar também em cerceamento de defesa/nulidade processual pela alegada modificação da "lista de jurados", diante da alegada inobservância do prazo do art. 432 do CPP ventilada pela Defesa, na medida em que a lista de jurados utilizada para este julgamento fora sorteada e publicada no átrio do Fórum em 02/08/2023, às 11h, que segue em anexo e faz parte integrante desta decisão, conforme certidão em anexo, já que vigorará para o Segundo Semestre do ano de 2023. Além disso, registra-se que a primeira lista sorteada e publicada informando os Jurados para o Primeiro Semestre do ano de 2023, conforme se observa na ATA firmada em 07/02/2023, que de igual modo segue em anexo e faz parte integrante desta decisão, também fora publicada no átrio do Fórum. Ademais, ao examinar a relação dos(as) Jurados(as) constantes da lista do Primeiro Semestre do ano de 2023, e na lista atualizada em Agosto/2023, que passou a vigorar para o Segundo Semestre do ano de 2023, cotejando as com o Conselho de Sentença formado para a presente sessão, verifica se que apenas o(a) Jurado(a) DEUZIANE DE MATOS RODRIGUES não se encontrava na primeira relação, de modo que não há qualquer prejuízo para a DEFESA que justifique a necessidade de se adiar, novamente, a presente sessão do Tribunal do Júri, já adiada em outras 02 (duas) oportunidades. Neste contexto, considerando que a defesa não apresentou argumento convincente que indicasse em que sentido houve o prejuízo aos réus, valendo-se tão somente de uma suposta/não comprovada violação à norma de natureza procedimental para invocar, genericamente, a existência de prejuízo, também nos moldes do art. 563 do CPP, INDEFIRO a alegação de nulidade, com base no princípio do pas de nullité sans grief. [...]”

Como se vê,

não há nulidade a ser declarada, razão pela qual mantenho o julgamento, em

todos os seus termos.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego
provimento

aos apelos, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Art. 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte.
Parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados.

Belém, 17/12/2024